Tribunal: TJDFT
Processo: 0721183-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721183-84.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, JOSE LAURIVAN DA COSTA APELADO: JOSE LAURIVAN DA COSTA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas contra a sentença (ID 17481316) proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que na ação de revisão de benefício previdenciário complementar interposta por José Laurivan da Costa contra Banco do Brasil SA e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. É o relatório. O Ministro Antonio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça, em razão da multiplicidade de recursos especiais envolvendo idêntica controvérsia, afetou à Segunda Seção o julgamento do recurso especial n. 1.778.938/SP e do recurso especial n. 1.740.397/RS para, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, uniformizar o entendimento sobre a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. O Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator do REsp n. 1.778.938/SP e do Resp n. 1.740.397/RS, a fim de evitar prejuízo irreparável às partes, determinou o sobrestamento de todos os processos que discutam questão idêntica à afetada à Primeira Seção. A questão em debate nos presentes autos versa sobre a mesma matéria em discussão nos recursos especiais n. 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1021). Ante o exposto, suspendo o processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais repetitivos n. 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). As partes ficam desde já intimadas a promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 09 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator